Tribunal: TJSP
Processo: 1017593-53.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Veículos
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de cessão de direitos e obrigações de bem imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com anulação de negócio, indenização por danos materiais e morais, obrigação de fazer e pedido de busca e apreensão de veículo, julgada extinta, sem resolução do mérito, em relação à instituição financeira, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, improcedente a ação e procedente a

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de cessão de direitos e obrigações de bem imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com anulação de negócio, indenização por danos materiais e morais, obrigação de fazer e pedido de busca e apreensão de veículo, julgada extinta, sem resolução do mérito, em relação à instituição financeira, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, improcedente a ação e procedente a reconvenção. Recurso do autor/reconvindo. Recurso de agravo de instrumento interposto em ação conexa, anteriormente julgado pela 25a Câmara de Direito Privado. Prevenção configurada. Inteligência do art. 105 e § 1o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Remessa dos autos à 25a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, determinada a remessa dos autos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000850904
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017593-53.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
LEANDRO LOPES AMENDOLA, são apelados RAFAEL FAVA PESSOA e BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017593-53.2017.8.26.0576 -Voto no 7030 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1017593-53.2017.8.26.0576
APELANTE: LEANDRO LOPES AMENDOLA
APELADOS: RAFAEL FAVA PESSOA E BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ DE 1o GRAU: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
VOTO No 7030

APELAÇÃO. Contrato de cessão de direitos e
obrigações de bem imóvel. Ação de rescisão
contratual cumulada com anulação de negócio,
indenização por danos materiais e morais, obrigação
de fazer e pedido de busca e apreensão de veículo,
julgada extinta, sem resolução do mérito, em relação
à instituição financeira, com fundamento no art. 485,
VI, do CPC, improcedente a ação e procedente a
reconvenção. Recurso do autor/reconvindo. Recurso
de agravo de instrumento interposto em ação
conexa, anteriormente julgado pela 25a Câmara de
Direito Privado. Prevenção configurada. Inteligência
do art. 105 e § 1o, do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça. Remessa dos autos à 25a
Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, determinada a
remessa dos autos.
Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada
com anulação de negócio, indenização por danos materiais e morais,
obrigação de fazer e pedido de busca e apreensão, ajuizada por LEANDRO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017593-53.2017.8.26.0576 -Voto no 7030 3/6
LOPES
AMENDOLA
contra
RAFAEL
FAVA
PESSOA
e
BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
julgada extinta, sem julgamento do mérito, em relação à instituição
financeira, com fundamento no art. 485, VI, do CPC; improcedente a ação e
procedente a reconvenção, para determinar a entrega do documento de
transferência do veículo Volkswagen, modelo Jetta 2.0, ano de
fabricação/modelo 2013/2014, placas AZQ-0029, ao réu/reconvinte ou
terceiro que indicar, no prazo de 30 dias da ciência da determinação, sob pena
de incidência de multa diária fixada em R$ 100,00, com sucumbência ao
autor, arbitrados os honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à
causa, atualizados desde o ajuizamento da ação, distribuídos em 35% aos
patronos da instituição financeira e 65% aos patronos do réu.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 351/359), pretendendo a inversão do julgamento, afirmando a
legitimidade passiva de parte da instituição financeira, responsável pela
alienação de veículos e registro de gravames sem a devida cautela e
atendimento aos dispositivos legais, inclusive de preenchimento e
reconhecimento de firmas no CRV, entendendo que o gravame inserido é
indevido, devendo reparar os danos materiais e morais que suportou.
Alega que o réu vendeu o veículo e não lhe repassou
o valor restante para a complementação do negócio, vindo a descobrir que o
imóvel que receberia no negócio estava com impostos e taxas condominiais
atrasados.
Pugna pela decretação da rescisão do contrato de
cessão de direitos e obrigações de bem imóvel e a consequente anulação do
negócio jurídico do bem móvel dado como pagamento, bem como a
reparação dos danos materiais e morais sofridos, com a condenação do réu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017593-53.2017.8.26.0576 -Voto no 7030 4/6
lhe restituir o valor de mercado do veículo em questão, em caso do autor não
ter seu bem reintegrado a seu patrimônio, bem como a aplicação da multa
estabelecida em cláusula 5o do contrato particular, no valor de 10% (dez por
cento) do negócio.
O recurso foi regularmente processado e preparado
(fls. 360/362).
Contrarrazões às fls. 368/382 e 383/392.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara
de Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice Marcondes Cesar
(fls. 397), e posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria
de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
403).
É o relatório.
O
recurso
de
apelação
interposto
pelo
autor/reconvindo não pode ser conhecido por esta Câmara.
Segundo consta dos autos, o autor firmou com o réu
Rafael o Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações do imóvel localizado
no Residencial Alta Vista, Lote 06, quadra 14, na cidade de São José dos
Campos, adquirido pelo cedente por Contrato de Compromisso de Compra e
Venda, ajustados os pagamentos em R$ 38.000,00 de entrada, assumindo o
cessionário as 122 parcelas restantes devidas à Construtora E-Mais.
Consta, ainda, que para o valor da entrada, o autor
deu o automóvel de sua propriedade, da marca Volkswagen, modelo Jetta 2.0,
avaliado em R$ 60.000,00, comprometendo-se o réu Rafael a vendê-lo e a
devolver a importância de R$ 22.000,00, o que não foi cumprido pelo
cedente.
Nos autos em apenso (1057471-82.2017.8.26.0576),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017593-53.2017.8.26.0576 -Voto no 7030 5/6
pugna o terceiro adquirente do automóvel VW Jetta a condenação de ambos
os litigantes desta ação na obrigação de lhe entregar o CRV, devidamente
preenchido e assinado, para que seja realizada a transferência de propriedade
do veículo perante o Detran.
Nessa ação conexa, o terceiro adquirente do
automóvel, cuja restituição pleiteia o apelante, interpôs recurso de agravo de
instrumento (2238282-02.2017.8.26.0000), pretendendo a concessão da
liminar para a obtenção do certificado de registro de veículo, que foi
analisado e julgado pela C. 25a Câmara de Direito Privado, de relatoria do
Em. Des. Azuma Nishi (fls. 110/116).
Assim, o recurso de apelação interposto pelo
autor/reconvindo não pode ser conhecido por esta Câmara, em razão da
prevenção, nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal, a
saber:
“a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente,
terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados”.
E, em seu § 1o, assevera que “o afastamento dos juízes
que participaram do julgamento anterior não rompe a
prevenção, sendo o novo processo distribuído a quem os
substituir ou assumir a cadeira vaga”.
Logo, preventa a 25a Câmara de Direito Privado
para conhecer e julgar a apelação interposta neste processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017593-53.2017.8.26.0576 -Voto no 7030 6/6
Por essa razão, não conheço da apelação e
determino a remessa dos autos para a Câmara preventa, com as nossas
homenagens.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE DO
RECURSO, determinada a remessa dos autos à 25a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça.

SERGIO ALFIERI

Relator